Tribunal: CARF
Processo: 11128.721729/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/04/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721729/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.128 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/04/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminares, que protestavam pelo cancelamento do auto de infração, em razão da incidência da
prescrição intercorrente trienal ou quinquenal, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no
valor de R$ 5.000,00. Segundo a autoridade fiscal, a interessada embaraçou, por forma
omissiva a atividade de fiscalização, conforme descrição de fatos a seguir reproduzida:

O Recinto Alfandegado autuado deixou de prestar informações nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil sobre o
armazenamento de carga, fato este passível de aplicação de multa prevista
na legislação por descumprimento de obrigação acessória;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721729/2012-45
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721729/2012-45


Ora, a falta da informação da armazenagem no sistema causa graves
prejuízos ao controle aduaneiro, uma vez que não é possível localizar, no
Sistema Carga, em que recinto se encontra determinada carga objeto de
análise de risco pela fiscalização aduaneira.
Cientificado do Auto de Infração em 10/08/2012 (fl.28), o interessado
apresentou impugnação e documentos em 10/09/2012, juntados às fls. 29 e seguintes,
alegando em síntese:

O depositário nunca armazenou a carga acondicionada no contêiner
PGRU 913.377-6 acobertada pelo CE 151101032842940, o que torna o
AI nulo;

Há a informação de recinto diverso, qual seja, a LOCALFRIO S/A
Armazéns Gerais, CNPJ no 58.317.751/0002-05;

A impugnante buscou prestar as informações de forma tempestiva, mas as
deficiências dos Sistemas da RFB impediram o feito;

Houve a denúncia espontânea, pois a informação foi prestada em
18/04/2011 e o Auto de Infração foi lavrado em 07/05/2012, ou seja, após
a sua prestação.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO. MULTA. A não prestação de
informação, dentro do prazo legal, tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “f” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alegou ter ocorrido prescrição
intercorrente trienal ou quinquenal, que o auto de infração é nulo, pois não armazenou a carga
acondicionada no contêiner PGRU 913.377-6 e que não prestou informação de forma imediata,
porque o sistema da RFB estava inoperante. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Trata-se de auto de infração, para cobrança da multa de R$ 5.000,00 (alínea “f” do
inciso IV do art. 107 do DL no 37/66), por prestação intempestiva de informações sobre cargas
armazenadas.
Aprecio os argumentos de defesa, sob os títulos adotados no recurso voluntário.
“I - Da prescrição intercorrente trienal”
“II - Da prescrição intercorrente quinquenal”
A recorrente alega que o processo ficou paralisado de 27/04/13 a 09/12/16, sem
registro de qualquer movimentação. Ademais, foi instaurado em 07/05/12, com a lavratura do
auto de infração, e somente 7 anos e seis meses depois foi proferida a decisão de primeira
instância.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721729/2012-45

Assim, deve ser cancelado, pois ocorreu a prescrição intercorrente trienal, prevista
no § 1o do art. 1o da Lei no 9.789/99. Menciona o REsp no 1.401.371/PE, especialmente o
1.655497/RS, que teria concluído pela prescrição trienal, em processo administrativo fiscal, e
uma séria de outras decisões judiciais que informa terem proferido decisões em linha com sua
pretensão.
Caso este colegiado entenda de forma diversa sobre a prescrição trienal, invoca,
“por analogia”, o § 4o do art.40 da Lei no 6.830/80 c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88 e o
art. 173 do CTN, para que o auto de infração seja cancelado, em razão da incidência da
prescrição intercorrente quinquenal.
O processo estava pronto para julgamento em 10/09/12, data da protocolização da
impugnação, porém somente sete anos depois foi julgado pela DRJ. Robustece o argumento com
trechos de decisão judicial.
Rejeito as preliminares, pois a Súmula CARF no 11 dispõe que “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
“III - Dos fundamentos para nulidade do Auto de Infração”
Reproduzo os argumentos:
“Alega a r. Autoridade Aduaneira que a Recorrente não prestou a informação
sobre a carga armazenada a qual estava sob sua responsabilidade.
26. Todavia, ao contrário do afirmado pelo ilustre Auditor Fiscal da unidade
local, este terminal em tempo algum submeteu-se ao serviço de armazenagem da carga
acondicionada no contêiner PGRU 913.377-6 acobertada pelo CE 151105032842940.
27. Note-se que no momento da lavratura do Auto de Infração, o r. fiscal
aduaneiro descreveu fato errôneo, não observando as orientações impostas pela RFB
na Seção III - do Procedimento e suas observações disponibilizados em seu sítio
eletrônico e transcrito na impugnação apresentada.
28. Resta, portanto, evidente que o Auto de Infração contrariou um dos
requisitos do ato administrativo, qual seja, o motivo apontado pela fiscalização da
RFB, uma vez que a Recorrente jamais armazenou a carga mencionada.
29_ Por tal motivo, o Auto de Infração deve se tornar nulo integralmente.”
De fato, a fiscalização cometeu o citado erro, o qual, todavia, não eiva o ato
administrativo de nulidade, pelos motivos expostos pela DRJ, cujo respectivo trecho do voto
condutor adoto como razão de decidir, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99:
“NULIDADE
O depositário alega que nunca armazenou a carga acondicionada no contêiner
PGRU 913.377-6 acobertada pelo CE 151101032842940. Ademais, o recinto citado
no AI é a LOCALFRIO S/A Armazéns Gerais, CNPJ no 58.317.751/0002-05, portanto
não fazendo referência à interessada.
Com relação ao fato de não ter armazenado a carga ora citada, não há quaisquer
provas nos autos, que comprove referida alegação. No entanto, quanto à citação de
recinto diverso, o Auto de Infração de fls.09/12, de fato, há menção a recinto diverso.
No entanto, referida constatação não invalida o presente Auto de Infração,
pois na 2a parte do Auto de Infração de fls.12 e ss, há a correta descrição dos
fatos e a citação do recinto da contribuinte. A penalidade aplicada refere-se ao
recinto correto (fl.16) não havendo, portanto, nenhum empecilho para defesa da
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721729/2012-45

contribuinte, pois os fatos, motivação, o enquadramento legal, caracterização do
quantitativo do crédito tributário bem como do fato gerador estão perfeitamente
discriminados no presente Auto de Infração.
O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como
nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II –os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação
trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto
da pretensa nulidade.” (g.n.)
Nego provimento ao argumento.
“IV - Da prestação correta de informação e inoperância do sistema da
Alfândega”
A recorrente aduz que, no dia em que a carga ingressou no terminal, tentou prestar
a informação de forma imediata, conforme disposto no caput do art. 5o da IN RFB no 680/06,
porém não conseguiu, porque havia problemas no sistema da RFB.
Nego provimento, porque não foram carreadas provas que fundamentem a
alegação.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminares, que protestavam pelo cancelamento do auto de
infração, em razão da incidência da prescrição intercorrente trienal ou quinquenal, e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital